Tribunal: STJ
Processo: 5006854-40.2017.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001810 - SP(2025/0279385-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MOMENTA FARMACEUTICA LTDA.
ADVOGADOS
: RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
BRUNO HENRIQUE COUTINHO DE AGUIAR - SP246396
ANA CRISTINA MAIA MAZZAFERRO - SP261869
LETÍCIA MARCHIONI SEQUEIRA - SP411188
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DO
DA
PIS/COFINS
BASE DE CÁLCULO DA CPRB. CONTROVÉRSIA NÃO DEVOLVIDA
AO TRIBUNAL NA APELAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A Corte de origem não admitiu o recurso especial ao reconhecer
que a controvérsia sobre a exclusão do
da base da CPRB não
PIS/COFINS
foi devolvida ao Tribunal, porque o pedido foi rejeitado na sentença e não
houve apelação sobre esse ponto, evidenciando a ausência de
prequestionamento.
2. As razões do agravo em recurso especial não impugnaram, de
forma específica, o fundamento autônomo de inadmissibilidade relativo à não
devolução do tema, atraindo a incidência do
III, do CPC e da
art. 932,
(“É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula n. 182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”).
3. A decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo
único e deve ser impugnada em sua integralidade, não havendo capítulos
autônomos na fundamentação.
4. A falta de devolução da matéria impede o reconhecimento de
prequestionamento e afasta, no plano prático, qualquer utilidade do
sobrestamento do feito, vez que, mesmo diante da eventual formação de
precedente vinculante, a Corte local não poderá aplicá-lo de ofício em
julgamento de apelo que não versou sobre tal temática.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1792fe59-ef02-4162-8361-0f7d648723f6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1792fe59-ef02-4162-8361-0f7d648723f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001810 - SP(2025/0279385-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MOMENTA FARMACEUTICA LTDA.
ADVOGADOS
: RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
BRUNO HENRIQUE COUTINHO DE AGUIAR - SP246396
ANA CRISTINA MAIA MAZZAFERRO - SP261869
LETÍCIA MARCHIONI SEQUEIRA - SP411188
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DO
DA
PIS/COFINS
BASE DE CÁLCULO DA CPRB. CONTROVÉRSIA NÃO DEVOLVIDA
AO TRIBUNAL NA APELAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A Corte de origem não admitiu o recurso especial ao reconhecer
que a controvérsia sobre a exclusão do
da base da CPRB não
PIS/COFINS
foi devolvida ao Tribunal, porque o pedido foi rejeitado na sentença e não
houve apelação sobre esse ponto, evidenciando a ausência de
prequestionamento.
2. As razões do agravo em recurso especial não impugnaram, de
forma específica, o fundamento autônomo de inadmissibilidade relativo à não
devolução do tema, atraindo a incidência do
III, do CPC e da
art. 932,
(“É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula n. 182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”).
3. A decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo
único e deve ser impugnada em sua integralidade, não havendo capítulos
autônomos na fundamentação.
4. A falta de devolução da matéria impede o reconhecimento de
prequestionamento e afasta, no plano prático, qualquer utilidade do
sobrestamento do feito, vez que, mesmo diante da eventual formação de
precedente vinculante, a Corte local não poderá aplicá-lo de ofício em
julgamento de apelo que não versou sobre tal temática.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: 7a97725b-76a4-4ce6-8b0f-d1c44dde36c2

Trata-se de agravo interno, interposto por MOMENTA FARMACÊUTICA
LTDA. contra decisão monocrática da lavra deste Relator que, não conheceu do agravo
em recurso especial (fls. 756-760).
Na decisão ora hostilizada, concluiu-se por: (i) incidência da Súmula n. 182
do Superior Tribunal de Justiça e do
do Código de Processo Civil, em
art. 932, inciso III,
razão de a minuta do agravo em recurso especial não infirmar, de maneira específica, o
fundamento autônomo de inadmissibilidade apontado pela Corte de origem — ausência
de devolução da controvérsia sobre a exclusão de
da base da CPRB, por
PIS/COFINS
falta de apelação da parte impetrante nesse ponto; (ii) orientação da Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão que não admite o recurso
especial possui dispositivo único, devendo ser impugnada em sua integralidade (
(fls. 758-759).
EAREsp 746775/PR)
Nas presentes razões (fls. 764-769), a parte agravante afirma que impugnou de
forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sustentando ser indevida a
aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Defende a necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do
Tema n. 1186 do Supremo Tribunal Federal, relativo à exclusão de PIS e COFINS da
base de cálculo da CPRB, por pendência de eventual modulação de efeitos. Alega
violação do
do Código de Processo Civil, por omissão do Tribunal de origem
art. 1022
quanto ao sobrestamento e quanto ao pedido de exclusão de PIS e COFINS da base da
CPRB, apesar da oposição de embargos de declaração. Argumenta, ainda, a inocorrência
do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de controvérsia
exclusivamente de direito.
Pugna, ao final, pela reconsideração ou reforma da decisão agravada ou,
alternativamente, pela submissão do presente agravo interno ao crivo do competente
órgão colegiado julgador (fls. 768-769).
Regularmente intimada, FAZENDA NACIONAL, ora agravada, deixou
transcorrer
o prazo para apresentação de resposta ao recurso em apreço (fl. 779).
in albis
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
agravada, que merece ser mantida.
Como se verifica, a decisão agravada (fls. 756-760) não conheceu do agravo
em recurso especial, ressaltando que, em exame de prelibação, a Corte de origem (fls.
687-694) não admitiu o recurso especial interposto, por considerar que: (i) a controvérsia
sobre exclusão de
não foi devolvida ao Tribunal, pois a sentença rejeitou o
PIS/COFINS
Documento eletrônico VDA55776489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: 7a97725b-76a4-4ce6-8b0f-d1c44dde36c2

pedido e a parte impetrante não interpôs apelação quanto a esse ponto; (ii) não há
violação do arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, porque o acórdão enfrentou,
de modo fundamentado e suficiente, as questões necessárias; e (iii) a revisão do
entendimento acerca da ausência de devolução demandaria o revolvimento do contexto
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação autônoma de inadmissibilidade
referente (i) à controvérsia sobre exclusão de
não foi devolvida ao
PIS/COFINS
Tribunal, pois a sentença rejeitou o pedido e a parte impetrante não interpôs apelação
quanto a esse ponto. Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "É
art. 932, inciso III,
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:
[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se
insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
Documento eletrônico VDA55776489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: 7a97725b-76a4-4ce6-8b0f-d1c44dde36c2

ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput,
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Nas razões do presente agravo, a parte agravante defende a necessidade de
sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema n. 1186 do Supremo Tribunal
Federal, relativo à exclusão de PIS e COFINS da base de cálculo da CPRB, por
pendência de eventual modulação de efeitos. Alega violação do
do Código de
art. 1022
Processo Civil, por omissão do Tribunal de origem quanto ao sobrestamento e quanto ao
pedido de exclusão de PIS e COFINS da base da CPRB, apesar da oposição de embargos
de declaração.
Ainda que se reconheça a pertinência temática indicada pela
agravante, porquanto suas alegações se relacionam à controvérsia sobre a exclusão do
PIS e da COFINS da base da CPRB, que, inclusive, é questão afetada para julgamento
nesta Corte Superior (Tema n. 1276: "Decidir sobre a possibilidade de exclusão da base
de cálculo das contribuições ao
e COFINS do montante da contribuição
PIS/PASEP
previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) considerando a
identidade dos fatos geradores dos tributos.")
No caso concreto, a tese jurídica articulada nas razões do especial não foi
objeto de prequestionamento e, sobretudo, não foi devolvida à instância ordinária por
meio de apelação, como expressamente assentado pelo Tribunal de origem: “Quanto ao
PIS e COFINS, o pedido foi rejeitado pela sentença e não foi interposta apelação pela
parte impetrante” (fls. 591-592; 618-625). Tal premissa, foi reproduzida na
decisão proferida por este relator, que, ao não conhecer do agravo em recurso especial,
destacou a falta de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade atinente à
não devolução do tema (fl. 758).
Documento eletrônico VDA55776489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: 7a97725b-76a4-4ce6-8b0f-d1c44dde36c2

Desse modo, apesar da existência de discussão temática relacionada à
exclusão de
da base da CPRB, a falta de devolução da matéria (pois não foi
PIS/COFINS
suscitada nas razões da apelação), impede o reconhecimento de prequestionamento e
afasta, no plano prático, qualquer utilidade do sobrestamento do feito, vez que, mesmo
diante da eventual formação de precedente vinculante, a Corte local não poderá aplicá-lo
de ofício em julgamento de apelo que não versou sobre tal temática.
Diante desse quadro, "[n]ão deve ser acolhido o pedido de sobrestamento do
presente feito, pois o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade."
(AgInt no AREsp 2682800/ RJ, Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
).
18/03/2025
Isso porque, "[q]uando o recurso não ultrapassar o juízo de admissibilidade,
não haverá necessidade de sobrestamento do feito em virtude de repercussão geral ou
afetação como representativo da controvérsia, tendo em vista que o tema de mérito não
chegará a ser enfrentado." (EDcl no AgInt no AREsp 1699671/ SP, Min. Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJEN de 28/08/2025)
Portanto, "[e]mbora o recurso especial interposto aborde discussão jurídica
referente a matéria submetida a julgamento afetado à sistemática dos recursos repetitivos,
o sobrestamento do feito enquanto se aguarda a solução da questão de mérito é incabível
quando o apelo não ultrapassa os requisitos de admissibilidade." (REsp 2179547/SP,
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
)
03/04/2025.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: 7a97725b-76a4-4ce6-8b0f-d1c44dde36c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.001.810 / SP
Número Registro: 2025/0279385-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50068544020174036100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOMENTA FARMACEUTICA LTDA.
ADVOGADOS : RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
BRUNO HENRIQUE COUTINHO DE AGUIAR - SP246396
ANA CRISTINA MAIA MAZZAFERRO - SP261869
LETÍCIA MARCHIONI SEQUEIRA - SP411188
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MOMENTA FARMACEUTICA LTDA.
ADVOGADOS : RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
BRUNO HENRIQUE COUTINHO DE AGUIAR - SP246396
ANA CRISTINA MAIA MAZZAFERRO - SP261869
LETÍCIA MARCHIONI SEQUEIRA - SP411188
Documento eletrônico VDA56078139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:55
Código de Controle do Documento: beb175a0-773c-4546-b35b-89ae4f02df45

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:55
Código de Controle do Documento: beb175a0-773c-4546-b35b-89ae4f02df45